Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE INJÚRIA SIMPLES, DANO E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE QUALIFICADORA POR IDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria/DF em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF, no bojo de inquérito policial que apura a prática, em tese, dos crimes de injúria (art. 140, caput, do Código Penal), dano (art. 163, caput, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal). O Juízo de Violência Doméstica de Ceilândia inicialmente declinou da competência ao Juizado Especial Criminal por ausência de contexto de violência doméstica aliado ao fato de os delitos serem de menor potencial ofensivo. Por sua vez, o Juizado Especial Criminal declinou à Vara Criminal ao considerar configurada a injúria qualificada por idade. A Vara Comum, após manifestação do Ministério Público, por entender que inaplicável a qualificadora e apontando o cabimento do Juizado Especial Criminal, suscitou-se o presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o processamento e julgamento de inquérito policial que apura os crimes de injúria simples, dano simples e ameaça, quando a suposta vítima, embora ofendida por sua idade, não se enquadra como idosa para fins penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da qualificadora do art. 140, § 3o, do Código Penal exige que a ofensa recaia sobre pessoa efetivamente idosa, nos termos do art. 1o da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o que não se verifica no caso, visto que a vítima possui 54 anos de idade.
4. A ofensa direcionada à idade da vítima, sem que esta se enquadre como idosa, não atrai a qualificadora, subsistindo o crime de injúria simples previsto no caput do art. 140 do Código Penal.
5 A soma das penas máximas cominadas aos delitos de injúria simples, dano simples e ameaça não ultrapassa o limite de dois anos de privação de liberdade, configurando infrações de menor potencial ofensivo, cuja competência é do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei no 9.099/95.
6. A jurisprudência desta Câmara Criminal é o sentido de que, em casos análogos, a injúria proferida contra pessoa não idosa deve ser processada como injúria simples, de competência do Juizado Especial Criminal (Acórdãos 1329035 e 1291870).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF.
Tese de julgamento:
1. A injúria dirigida a pessoa com menos de 60 anos de idade, ainda que contenha referência depreciativa à idade, configura crime de injúria simples, nos termos do art. 140, caput, do Código Penal. Precedentes.
2. Compete ao Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento dos crimes de injúria simples, dano simples e ameaça, ainda que considerando o concurso de crimes.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, caput, 163, caput, e 147, caput; Lei no 9.099/1995, art. 61; Lei no 10.741/2003, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1329035, 0701517-95.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario Machado, Câmara Criminal, j. 29/03/2021, DJe 30/03/2021; TJDFT, Acórdão 1291870, 0721136-45.2020.8.07.0000, Rel. Des. George Lopes, Câmara Criminal, j. 07/10/2020, DJe 22/10/2020.